Tribunal: STF
Processo: RE 1364145
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – MULTA – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. 1. A certidão da dívida ativa, regularmente inscrita, goza de presunção de liquidez e certeza. A lei defere ao devedor a prerrogativa de desconstituir a contestável verdade do documento (artigo 3º, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80). 2. A impugnação genérica de algum ou de alguns dados da certidão da dívida ativa não é suficiente para infirmar a verdade documental 3. No caso concreto, não há, nas certidões de dívida ativa, inexatidão na indicação da fundamentação legal para o débito referente às multas por ausência de responsável técnico farmacêutico. 4. De outro lado, é cabível a redução do valor da multa ao mínimo previsto na lei, em decorrência da ausência de fundamentação para a fixação da penalidade. 5. Apelação parcialmente provida, para fixar as multas no patamar mínimo previsto na legislação” (fl. 9, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, nos seguintes termos:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VÍCIO: EXISTÊNCIA – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - MULTA EM SALÁRIOS-MÍNIMOS: POSSIBILIDADE. 1. É legal a fixação do valor do salário-mínimo para o cálculo da multa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia, por se tratar de penalidade pecuniária e não de atualização monetária. 2. Precedentes desta E. Corte: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0000082-40.2017.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 16/12/2020, Intimação via sistema DATA: 18/12/2020; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016831-22.2018.4.03.6100, Rel. Juiz Federal Convocado LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 24/01/2020, Intimação via sistema DATA: 05/02/2020. 3. O E. STJ já se posicionou sobre o tema: ‘(...) 5. Sendo as multas sanções pecuniárias, a vedação contida na Lei nº 6.205/75 de considerar ‘valores monetários em salários mínimos’ não as atingiu. Somente o Decreto-Lei nº 2.351/78 submeteu as penalidades estabelecidas em lei à vinculação ao salário mínimo de referência, situação que permaneceu até a edição da Lei nº 7.789/89, que extinguiu o salário mínimo de referência, voltando à antiga denominação, ou seja, pelo art. 1º, da Lei nº 5.724/71, que anteriormente tinha dado nova redação ao parágrafo único do art. 24 da Lei nº 3.820/60. 6. O colendo Supremo Tribunal Federal, mesmo apreciando demandas penais, reconheceu ter a multa natureza de sanção pecuniária, o que afasta a aplicabilidade do art. 1° da Lei nº 6.205/75 que vedou a utilização do salário-mínimo como ‘valor monetário’. Tal proibição tem fins estritamente econômicos, não possuindo qualquer pertinência com a seara sancionatória” (fls. 6-7, e-doc. 15).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República.



    Argumenta que “a Recorrente teve contra si aplicada multa em decorrência de suposta infração ao artigo 24, da Lei nº 3.820/60, cujo limite mínimo e máximo são definidos pela Lei nº 5.724/1971, como de 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos regionais, elevados ao dobro no caso de reincidência” (fl. 7, e-doc. 18).



    Salienta que “a aplicação da multa com fundamento em salários-mínimos viola a disposição do Artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, indo o entendimento proferido pelo E. TRF3 em clarividente violação ao Texto Constitucional” (fl. 7, e-doc. 18).



    Ressalta que “o v. Acórdão merece reparo no tocante ao reconhecimento da inconstitucionalidade de vinculação do salário-mínimo para fixação do valor de multa administrativa, para dar efetividade à segurança jurídica e proferir decisões em perfeita concordância com a Jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal e dos demais Tribunais Regionais” (fl. 14, e-doc. 118).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido, processado e, ao final, integralmente provido para reformar o v. Acórdão recorrido, nos termos da argumentação supra, por violação ao disposto no inciso IV, do artigo 7º, da Constituição Federal, haja vista a inconstitucionalidade da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 24, da Lei nº 3.820/60, incluído pela Lei nº 5.724/1971, que fixa multa administrativa entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos, elevados ao dobro no caso de reincidência, contrariando a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal” (fls. 14-15, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente. 



    4. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou ser “legal a fixação do valor do salário-mínimo para o cálculo da multa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia, por se tratar de penalidade pecuniária e não de atualização monetária” (fl. 3, e-doc. 15).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que a parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição da República refere-se à vedação do uso do salário mínimo como índice indexador de base de cálculo para correção monetária, o que não foi observado pelo Tribunal de origem ao manter o cálculo da multa administrativa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia em quantidade de salários mínimos.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 6.7.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.945-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.296.985-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    A controvérsia sobre a impossibilidade de indexação de valores pecuniários ao salário mínimo foi questionada no Recurso Extraordinário n. 565.714-RG, Tema 25 de repercussão geral, de minha relatoria, julgado pelo Supremo Tribunal Federal nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 7.11.2008).



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer, nos termos da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, a impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salários mínimos. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora